Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. COLETIVA. SENTENÇA. GENÉRICA. ENTIDADE SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO. NATUREZA. INDIVIDUAL.
1. Nos termos do inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, em regra, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo que decidiu a causa em primeira instância. Entretanto, os pedidos de cumprimento individual de sentença coletiva configuram exceção a esta regra, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há prevenção do Juízo onde tramitou a ação coletiva para o julgamento dos cumprimentos de sentença dela decorrentes.
2. Na hipótese, a despeito de o SINDIRETA/DF figurar no polo ativo da liquidação proposta na origem, a ação possui natureza individual, pois o sindicato não está representando a coletividade de sindicalizados, mas apenas um grupo de 5 (cinco) sindicalizados.
3. Reconhecida a natureza individual do pedido de liquidação e cumprimento de sentença coletiva formulado na origem, a distribuição da ação deve ser feita de forma aleatória, pois configurada a exceção à regra do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, fato que impõe a manutenção integral da decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.